Tribunal: TJPA
Processo: 0054843-98.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054843-98.2012.8.14.0301

APELANTE: AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: HELEN DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA GRELLO, FREIRE MELLO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AUTORAL. CONDUTA ILÍCITA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

Confirma-se e ratifica-se a preliminar de ilegalidade passiva da Construtora Freire Malo Ltda para figurar no polo passivo da demanda.

Para a configuração da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração da prática de conduta ilícita, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre tais elementos.

Na hipótese, a empresa apelante é uma Corretora de Imóveis, fornecedora de serviços no mercado de consumo, responde objetivamente pelos
danos causados a todas as vítimas pelas falhas do serviço que presta
, conforme regramento do código consumerista.
Configura defeito na prestação de serviços, e, via de consequência, conduta ilícita, relacionada a venda de imóvel com prazo de entrega e descumprimento dos termos pactuados em contrato.

Os riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida pelo fornecedor caracterizam-se como fortuito interno, os quais não são passíveis de ilidir a responsabilidade sem prova cabal do fato que alega.

Comprovadamente os danos suportados pela vítima do evento, deve ser indenizada, inclusive com a restituição do indébito em dobro.

Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada, RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0054843-98.2012.8.14.0301

APELANTE: AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

APELADOS: HELEN DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA GRELLO e CONSTRUTORA FREIRE MELLO LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id Num. 1196149), interposta por AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, em desfavor de HELEN DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA GRELLO e CONSTRUTORA FREIRE MELLO LTDA, insatisfeita com a r. sentença (Id. Num. 1196144), prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Liminar
, movida na origem por HELEN DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA GRELLO, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos dos autores, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/15.

Os fatos:

Consta dos autos que a demandante
Helen Do Socorro Ribeiro da Silva Grello
ajuizou a presente demanda contra a empresa
Azevedo Barbosa Consultoria de Imóveis Ltda
e a
Construtora Freire Melo Ltda
.

Informou, que no dia 10 de maio de 2012, assinou com a Corretora de imóveis
Azevedo Barbosa Consultoria de Imóveis Ltda
,
um contrato particular de promessa de compra e venda de um apartamento, representado pela unidade nº. 102, Bloco 02, do empreendimento “PLANETARIUM” CONDOMÍNIO MARTE, situado na Rod. Augusto Montenegro Km 03, Bairro da Marambaia, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), imóvel este de propriedade da
Construtora Freire Melo Ltda,
tendo como prazo de entrega
60 (sessenta) dias
.

Aduziu que na ocasião, o funcionário da corretora Sr. Rubens Luiz Gonzaga Araújo, solicitou que fosse pago como sinal e
garantia de reserva
a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que foi depositado na conta corrente nº. 17940-X, agência nº. 3024-4 do Banco do Brasil S/A, cuja titularidade era da Corretora
Azevedo Barbosa Consultoria de Imóveis Ltda
. Em contra partida, foi expedido um recibo em papel timbrado, com a logomarca da
Corretora
(doc. Id. Num. 1196135).

Alegou que diante do atraso de mais de 5 (cinco) messes, da data acertada em contrato para a entrega do imóvel, precisou continuar residindo em um imóvel alugado, pagando mensalmente R$ 1.100,00 (mil e cem reais), e mais, que até a data da propositura da presente ação (14/11/2012), nenhuma notícia ou satisfação lhe foi dada por parte da corretora demandada.

Requereu a concessão de tutela antecipada, e por fim, a procedência da ação para que as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de RS 20.000,00 (vinte mil reais), danos materiais a título de lucros cessantes, e ainda, fossem obrigadas a apresentar o contrato original de compra e venda, sob pena de multa.

Regularmente citadas, a ré Azevedo Barbosa Consultoria de Imóveis Ltda ofereceu
contestação
, alegando que presta serviço de corretagem, e, portanto, não possui responsabilidade solidária com a Construtora Freire Melo Ltda. Suscitou sua ilegitimidade passiva; impugnou os pedidos da autora; aduziu que não cometeu nenhum ato ilícito; e ao final requereu a improcedência da ação.

Por sua vez a Construtora Freire Mello, ao
contestar a demanda
, também arguiu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, haja vista que: não participou da transação; não recebeu qualquer valor; não assinou qualquer documento; seja ele recibo ou contrato de compra e venda.

Defendeu a impossibilidade jurídica de apresentar o original do contrato de compra e venda do imóvel, haja vista, que não há qualquer relação jurídica com a autora, até porque o imóvel descrito na inicial já estava sendo negociado e vendido a outra pessoa.

Alegou que não cabe o pagamento de danos materiais, eis que não há qualquer comprovação de que tenha firmado contrato com a autora.

Sustentou, outrossim, o não cabimento de indenização por danos, uma vez que não cometeu nenhum ato ilícito. Impugnou o pedido de tutela antecipada por ausência dos requisitos legais; alegou a inexistência de relação de consumo entre as partes; bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Por fim, requereu a improcedência da ação.

Realizada a
Audiência
(termo - Id. Num. 1196143), restou infrutífera a proposta de conciliação. Na ocasião, as partes dispensaram a produção de provas e requereram o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio então a
r. sentença
que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da exordial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/15

No decisum, o magistrado sentenciante, após examinar as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelas duas empresas requeridas,
rejeitou
a ofertada pela Corretora
Azevedo Barbosa Consultoria de Imóveis Ltda
e
acatou
a preliminar oferecida
Construtora Freire Melo
Ltda
, reconhecendo a sua ilegitimidade.

Por consequência, extinguiu a ação sem resolução do mérito em relação à
Construtora Freire Melo Ltda
, com base no art. 485, VI do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios que arbitrou em RS 800,00 (oitocentos reais), com base no art. 85, § 8º do CPC.

Em ato contínuo, com relação à Corretora
Azevedo Barbosa Consultoria de Imóveis Ltda
, o juiz a
quo
,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da exordial para:

reconhecer a falha na prestação de serviços pela ré AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA;

condenar a ré AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA à devolução do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar de 11.05.2012, data do desembolso da referida quantia pela autora;

condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ;

condenar a Corretora ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Insatisfeita, com o Decisum a quo, a requerida
Azevedo Barbosa Consultoria de Imóveis Ltda

APELOU
(Id Num. 1196149).

Iniciou o seu extenso arrazoado, transcrevendo a parte dispositiva da r. sentença.

Em seguida, atribuiu a responsabilidade exclusiva da Construtora Freire Mello, requereu o seu retorno e manutenção no polo passivo da demanda, por entender que incorreta a sua retirada da lide pelo juízo
a quo
.

Reconheceu que muito embora tenha recebido o dinheiro, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e emitido o recibo, assim o fez dentro da sua função de corretora de imóveis e representante da construtora.

Sustentou que foi condenada isoladamente por dano moral inexistente, quando em verdade a negociação foi frustrada exclusivamente por culpa da Construtora Freire Melo Ltda.

Asseverou que pela mesma lógica deve ser afastado o pedido de lucros cessantes. De forma que inexistindo ato ilícito, dano, nexo causal, não seria possível a sua condenação ao pagamento dos valores indenizatórios que constam da sentença monocrática.

Com esses argumentos finalizou requerendo o provimento do recurso para reincluir a Construtora Freire Mello Ltda no polo passivo da demanda, imputando-lhe responsabilidade.

Nas
contrarrazões
ao Recurso, a apelada Helen do Socorro Ribeiro da Silva Grello (Id. Num. 1196150), e Construtora Freire Melo Ltda (Id. Num. 1196151), ambos desqualificaram o arrazoado da Corretora apelante, confirmando as suas alegações e argumentos expendidos durante a instrução processual, requerendo ao final o desprovimento do apelo, para manter integra a r. sentença
a quo
.

Devidamente digitalizados, ascenderam os autos a esta instância, sendo inicialmente distribuído a Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho que se julgou suspeita para funcionar no presente feito, por motivo de foro íntimo superveniente, nos moldes do que dispõe o art. 145, §1º do CPC/2015.

Redistribuídos, coube-me a relatoria.

No essencial, é o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Satisfeitos os pressupostos que regem a sua admissibilidade, conheço do recurso.

Examinado a
quaestio juris
, compreendo que a matéria é simples e portando despicienda maiores digressões jurídicas.

Ainda que o apelante não concorde com a sentença de primeiro grau, entendo que esta, deu a melhor solução ao caso concreto.

A apelante é uma Corretora de Imóveis, de fornecedor de serviços no mercado de consumo responde objetivamente pelos danos causados a todas as vítimas da falha na prestação, conforme regramento inserto nos arts. 14 e 17 do código consumerista.

A r. sentença não padece do vício de nulidade, na medida em que se pronunciou sobre os pedidos formulados, apresentando razões suficientes para o resultado a que chegou, possibilitando o deslinde da controvérsia.

O princípio da livre persuasão racional da prova, consubstanciado no artigo 371 do CPC/15, permite que o juiz aprecie livremente a prova, desde que, na fundamentação da sentença, conclua pela existência de elementos hábeis a formar o seu convencimento (art. 93, IX, da CF/88), o que, efetivamente, ocorreu no caso em exame.

Portanto, o mero fato de o resultado ser contrário aos interesses do da ré/apelante que, por sinal, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, não requerendo a produção de outras provas, não lhe confere o direito de alegar que está incorreta a decisão
a quo
nem de retirar a Construtora Freire Melo Ltda da lide por ilegitimidade passiva ou reconhecer a sua responsabilidade pelos atos que praticou.

Consta dos autos, e a r. sentença faz referência ao pagamento efetuado pela autora, à Corretora/apelante Azevedo Barbosa Consultoria de Imóveis Ltda, através de seu funcionário Sr. Rubens Luiz Gonzaga Araújo, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de sinal e
garantia de reserva
do imóvel, objeto do contrato particular de promessa de compra e venda do apartamento, representado pela unidade nº. 102, Bloco 02, do empreendimento “PLANETARIUM” CONDOMÍNIO MARTE, situado na Rod. Augusto Montenegro Km 03, Bairro da Marambaia, tendo como prazo de entrega 60 (sessenta) dias.

O valor solicitado/cobrado R$ 20.000,00 (vinte mil reais), foi depositado na conta corrente nº. 17940-X, agência nº. 3024-4 do Banco do Brasil S/A, cuja titularidade era da Corretora, que admite haver recebido a referida importância e passado recibo de quitação do valor. Portanto confirmadas e
incontroversas
as alegações da autora/apelada.

Frisa-se:
o referido documento acostado aos autos (Id. Num. 1196135), é um
misto de recibo e contrato
, onde consta:

O valor pago a título de sinal e garantia de reserva, qualifica as partes, descreve com detalhes o bem negociado, endereço, nome do empreendimento, valor total do bem, R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais), saldo devedor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), já descontado o valor pago através de depósito bancário na conta corrente da Corretora R$20.000,00 (vinte mil reais).

Explicita direitos, obrigações e responsabilidades assumidas pelas partes,
e o mais importante
,
no papel consta apenas o timbre da Corretora Azevedo Barbosa Consultoria de Imóveis Ltda
, e como se isso não bastasse,
em momento algum faz qualquer referência ou alusão a Construtora Freire Melo Ltda
.

Ressalta-se: O direito vive de provas e a prestação jurisdicional nelas se acomoda.

Pois bem!

Feitas estas considerações e esclarecimentos que considero importantes para o deslinde da controvérsia, passo ao exame de mérito propriamente dito.

Os Tribunais Pátrios têm se manifestado no sentido de que, tendo sido prometido a venda do imóvel com a estipulação de prazo certo (
in casu
60 - sessenta - dias), para a sua entrega, deve o compromissário vendedor, que já recebeu adiantamento de valores pactuadas, entregá-lo no prazo previsto, não podendo
sem nenhuma prova,
alegar motivos alheios a sua vontade para eximir-se de responsabilidade. Tais argumentos não podem servir para se desonerar de cumprir a obrigação contratualmente assumida perante o compromissário comprador.

Dessa forma, verificada a culpa exclusiva da empresa demandada Corretora/apelante Azevedo Barbosa Consultoria de Imóveis Ltda, pelo descumprimento do contrato, é devida a indenização como forma de ressarcir os danos ocasionados a autora. Noutras palavras, se houve injustificado descumprimento do contrato, é dever, da Corretora/ré reparar a autora pelos danos sofridos.

O Dano Moral
se faz presente em razão a não entrega do imóvel, o que não se caracteriza como simples inadimplemento contratual e mero aborrecimento.

Como cediço, o pressuposto para a indenização de danos morais não consiste na prova do dano em si. O que deve restar demonstrado, é o fato que gerou o abalo no patrimônio moral do indivíduo conforme assentada jurisprudência emanada do Colendo STJ.

“NÃO HA FALAR EM PROVA DO DANO MORAL, MAS, SIM, NA PROVA DO FATO QUE GEROU A DOR, O SOFRIMENTO, SENTIMENTOS INTIMOS QUE O ENSEJAM. PROVADO ASSIM O FATO, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ART. 334 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”. (STJ, Resp. nº 86271, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 09/12/1997).

No meu entender, a compra da casa própria gera expectativas e esperanças que, no caso em exame, acabaram frustradas.

A conduta da Corretora ré/apelante, seguramente atingiu a dignidade da adquirente, que não pode usufruir o bem adquirido no tempo esperado. Assim, embora a questão trate de inadimplemento contratual risco inerente a qualquer negócio jurídico, justifica-se o pedido de reparação por Danos Morais, que por sinal foram solicitados desde o ajuizamento da inicial.

A propósito a jurisprudência:

“Isto porque, o procedimento inadequado das rés ocasionou angústia e desgosto aos autores, pois é notório que quem adquire o imóvel, contrai dívidas e efetua o pagamento regular das prestações, sente-se frustrado por não poder dispor do bem, sofrendo aflição psicológica, em razão do prolongado martírio de espera pela entrega da casa própria. Consequentemente, os danos extrapatrimonais se fazem presentes” (TJSP Ap. nº 0044332-77.2008.8.26.0000 - rel. Des. João Francisco Moreira Viejas j. 14.03.12).

Nesse passo, há que se considerar que a não entrega de imóvel, consiste em circunstância apta a caracterizar o dano moral, ultrapassando a seara de mero aborrecimento. Portanto, justa a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que observados os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Na espécie, cabe observar, que o ocorrido frustrou o planejamento familiar, e acarretou danos que ultrapassam, em muito, os transtornos inerentes ao cotidiano, de modo que ausente o amparo legal para o acolhimento da pretensão recursal da empresa/apelante que buscam o afastamento das condenações impostas pela r. sentença, dentre estes, o valor arbitrado a título de danos morais.

Quanto a condenação a devolução do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar de 11.05.2012, data do desembolso da referida quantia pela autora, esta representa o Dano Material, as despesas que teve que assumir visando adquirir o bem, que acabou em frustração diante do inadimplemento contratual por parte da Corretora ré/apelante.

Na acepção de Georges Ripert (in A Regra Moral nas Obrigações Civis. Campinas: Bookseller, trad. Osório de Oliveira, 2ª ed., 2002, p. 24):

"O dever de não fazer mal injustamente aos outros é o fundamento do princípio da responsabilidade civil; o dever de se não enriquecer à custa dos outros, a fonte da ação do enriquecimento sem causa"
. (Negritamos).

Verifico que também neste item, a decisão recorrida está fundamentada com proficiência, não merecendo nenhum reparo. Há, portanto que se reconhecer o acerto do Togado de Primeiro Grau. Nela se verifica, de forma clara, toda a motivação que alicerçou as razões de assim decidir.

Melhor dizendo, diante do descumprimento da obrigação a tempo e modo, surge o dever da ré/apelante de arcar com todas as perdas e danos decorrentes de sua conduta.

O Código Civil por sua vez, preceitua no “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente
deixou de lucrar
”. (g.n).

De acordo com a jurisprudência emanada da Corte Superior – STJ, “a ausência de entrega do imóvel na data acordada no contrato firmado entre as partes acarreta o pagamento de indenização (...).” (
STJ
, AgRg no AREsp 689.877/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Da mesma forma os
honorários advocatícios
e as
demais cominações contidas no ato sentencial
, se encontram em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência pátria. Afinal, a empresa ré/apelante deu causa à demanda, obrigando a consumidora a recorrer ao judiciário para garantir os seus direitos, contraindo despesas.

Em remate, registro que
correta a decisão que
reconheceu a ilegitimidade passiva
da Construtora Freire Melo Ltda para compor a lide
, que por consequência extinguiu a ação sem resolução do mérito e em relação a esta, com base no art. 485, VI do CPC, haja vista que a Corretora/apelante, não trouxe aos autos nenhuma prova relacionada a participação da Construtora no negócio Jurídico.

Da mesma forma, também correta, a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios a
Construtora Freire Melo Ltda
arbitro em R$800,00 (oitocentos reais), com base no art. 85, § 8º do CPC., em face do reconhecimento judicial da sua ilegitimidade passiva.

Seguindo-se todas essas premissas, como medida justa para o caso, ratifica-se a manutenção da r. sentença em sua integralidade, por seus próprios fundamentos, confirmando assim, todos os valores fixados no ato sentencial a título de indenizações e demais cominações, uma vez que coerentemente julgou o Juízo
a quo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado pela Corretora de imóveis
Azevedo Barbosa Consultoria De Imóveis Ltda
.

Belém (PA),24 de maio 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/05/2021